Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INJÚRIA SIMPLES. CONOTAÇÃO HOMOFÓBICA. ELEMENTAR NÃO PREVISTA NO TIPO QUALIFICADO. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Não há previsão legal qualificando o crime de injúria por preconceito ou discriminação quanto à identidade de gênero ou orientação sexual da vítima.
2. Além de vedada no Direito Penal a analogia in malam partem, não é admissível conferir interpretação extensiva ao termo “raça” previsto no § 3o do art. 140 do CP para alcançar o preconceito homofóbico evidenciado na prática de crime de injúria. À luz dos princípios da legalidade estrita e da taxatividade, não se apresenta possível estender à injúria qualificada, o posicionamento exarado pelo excelso STF no MI 4733/DF e na ADO 26/DF, que reconheceu o enquadramento de condutas homofóbicas no conceito de racismo social especificamente no estrito âmbito das condutas tipificadas na Lei 7.716/89.
3. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF, O SUSCITADO.